Tribunal: TJMT
Processo: 1023871-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023871-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS RAFAEL DA SILVA MORAES - CPF: 023.713.231-10 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1023871-61.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCAS RAFAEL DA SILVA MORAES

OMNI FINANCEIRA S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A inércia do Autor em impugnar de forma específica os documentos juntados aos autos, trazidos pela reclamada em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória trazidas por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por afastar a preliminar de ausência de interesse (reclamação prévia), e perícia grafotécnica, suscitada pela Ré, à defesa.

3. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, quanto à designação de audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal do Autor.

4. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

5.
OPINO por declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.651,62 (um mil e seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), relativo ao suposto contrato no 301336027171717, lançado em 23/04/2019, junto ao SCPC.

6.
OPINO
por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 1.651,62 – Contrato 301336027171717, incluído em 23/04/2019 – Mov. 33833416), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso a Ré não o faça.

9. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (23/04/2019 – Mov. 33833416) e a correção monetária a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente
OMNI FINANCEIRA
, se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor imposto.

A parte recorrente
LUCAS RAFAEL DA SILVA MORAES
, pugna pela majoração do dano moral.

Em contrarrazões as partes recorridas rebateram os argumentos do recurso da parte adversa, requerendo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante às alegações da parte autora, ora Recorrida, restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica e do débito entre os litigantes.

Realmente, a reclamada não fez juntada de qualquer contrato assinado pelo Autor, no entanto, é nítido que o mesmo possui relação jurídica com o banco, tendo em vista se tratar de contratação por aplicativo fintech, de onde houve a juntada inclusive de SELFIE do Autor, envio de documentos pessoais, recebimento de TOKEN por SMS, corroborando-se ainda com fotos via Facebook do Autor e ainda fotos do “whatsapp”, o qual deixou de impugnar de forma especificas as referidas alegações, apenas se pautando na existência de contrato físico assinado.

Ainda na contestação, a ré juntou inúmeras faturas, de onde é demonstrado diversos pagamentos. Juntou também algumas telas com dados comprobatórios, se limitando a parte consumidora a apenas mencionar que a ré não juntou nenhum documento para provar os débitos questionados, bem como, em sede de impugnação, não ocorreu a devida e específica impugnação exaustiva de todos os documentos e alegações trazidos em sede de contestação, de onde poderia impugnar as diversas faturas trazidas aos autos e sobre a titularidade da conta.

Não se pode descurar de tais provas, não basta a simples alegação de que são provas unilaterais, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa.

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor
LUCAS RAFAEL DA SILVA MORAES
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da OMNI FINANCEIRA S/A
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa
OMNI FINANCEIRA
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, diante da sucumbência do consumidor, condeno-o ao pagamento das custas

processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação galgada em 1o grau, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021